Tribunal: STF
Processo: RE 258030
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
Recurso extraordinário parcialmente provido. Conseqüência:
restabelecimento da sentença em todos os seus termos, inclusive
quanto aos ônus da sucumbência.
Agravo regimental a que se nega provimento.